Tribunal: TJDFT
Processo: 0722741-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722741-21.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FÁBIO JOSE NUNES SOUTO RECORRIDO: SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA, ADILSON BARBOSA DE ARAUJO, JÚLIO CÉSAR BESERRA DUARTE, FLÁVIO CONDE DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE CONCURSO DE PRELEÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ANTIGUIDADE DAS DEMAIS PENHORAS. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 2. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência (Lei no 8.906/1994, art. 22). 3. Se o advogado juntar o contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou (Lei no 8.906/1994, art. 22, §4o). 4. O concurso entre créditos de natureza alimentar é solucionado pelo critério da antiguidade da penhora (CPC, art. 908, § 2o). 5. Não há que se falar em correção da ordem de preferência, pois as penhoras no rosto dos autos foram realizadas com o intuito de viabilizar o pagamento de dívidas trabalhistas anteriores e que também possuem preferência legal. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 22, § 4o, da lei 8.906/1994, 4o 6o, 139, inciso II, 838 e 908, § 2o, todos do Código de Processo Civil, sustentando a anterioridade do pedido de destaque dos honorários, a demora na apreciação do referido pleito de destaque e o resultante prejuízo causado. Pugna, ao final pela reorganização da ordem de preferência dos credores, como medida apta a afastar o mencionado prejuízo ao insurgente. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 22, § 4o, da lei 8.906/1994, 4o 6o, 139, inciso II, 838 e 908, § 2o, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005